Tribunal: TJES
Processo: 5001175-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARACI LOURENCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. MORTE DA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO E EMENDA DA CDA. SÚMULA 392/STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, Exequente, contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de ARACI LOURENÇO, cujo decisum julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em virtude do reconhecimento da
ilegitimidade passiva
ad causam
.
A executada, embora viva à época do ajuizamento em 2016
, veio a
falecer em 27/06/2019, antes da citação válida e da angularização da relação processual
.
O Município apelou buscando a reforma integral da Sentença para determinar o regular prosseguimento da execução, com o
redirecionamento para o Espólio da executada

, alegando omissão do contribuinte ou sucessores em manter atualizado o cadastro municipal
e afastamento da Súmula 392 do STJ por
distinguishing
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a morte da executada antes da citação válida, em execução fiscal ajuizada em face dela, configura ilegitimidade passiva e impede o redirecionamento ao Espólio e a substituição da CDA, mesmo ante a alegação de omissão cadastral e inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ; (ii) estabelecer se o parcelamento administrativo do débito pelo Espólio da executada, no curso do processo recursal, acarreta a perda superveniente do interesse de agir; e (iii) determinar se a Fazenda Pública está isenta do recolhimento de custas processuais remanescentes após a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, herdeiros ou sucessores, somente é admitido na hipótese em que o óbito tenha ocorrido após a sua citação válida

, o que não aconteceu no caso, dado que o falecimento da executada, ARACI LOURENÇO, ocorreu antes da citação válida e da angularização da relação processual
.

A
citação válida é o marco que permite a sucessão processual
.
Na ausência de citação válida, o vício é
ab initio
, configurando
ilegitimidade passiva

e obstando a substituição do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), consoante a
Súmula 392 do STJ
("A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
")
.

A alegação de
omissão do contribuinte (ou sucessores) em atualizar o cadastro municipal

não afasta o entendimento da Súmula 392/STJ, pois o ajuizamento contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio
.

O precedente do STJ invocado pelo Município, que trata da sucessão por
incorporação empresarial
, não demonstra
similitude fática e jurídica suficiente (
distinguishing
)

para afastar a incidência da Súmula 392/STJ no caso, que versa sobre
sucessão
causa mortis
, uma vez que as modalidades de sucessão possuem regimes legais distintos no Código Tributário Nacional (CTN)
.

A celebração de
Termo de Parcelamento nº 111578/2024

pelo ESPÓLIO ARACY LOURENÇO
atesta a confissão do débito objeto da CDA nº 3694/2015
.
O parcelamento do crédito tributário acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito
por expressa disposição legal (Art. 151, VI, do CTN)
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante do parcelamento administrativo enseja a
perda superveniente do interesse de agir

, tornando inócuo o pleito recursal de redirecionamento para prosseguimento da execução
, o que prejudica a análise do mérito da Apelação
.

Deve-se
reformar a sentença no tocante às custas remanescentes

para isentar a Fazenda Pública do recolhimento, em razão do disposto no
artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (LEF)

, ressalvada a obrigação de custear as despesas processuais havidas nos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação válida, nos termos do artigo 43 do CPC/73 (atual artigo 110 do CPC/2015), combinado com artigo 131, inciso III, do CTN
.

O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida, ou que falece antes da citação válida, não autoriza o redirecionamento ao espólio ou herdeiros nem a emenda da CDA, por ilegitimidade passiva, conforme o disposto na Súmula 392 do STJ
.

O parcelamento administrativo do crédito tributário, ao suspender a exigibilidade do crédito, acarreta a perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Pública na execução fiscal, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN
.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos nas ações de execução fiscal, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80
.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 485, inciso VI, do CPC/15
.
Artigo 43 do CPC/73 (atual art. 110 do CPC/2015)
.
Artigo 131, inciso III, do CTN
.
Artigo 151, inciso VI, do CTN
.
Artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (LEF)
.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 392/STJ
. STJ;
AgRg no AREsp 731.447/MG
. STJ;
AgRg no AREsp 772.042/MG
. STJ;
AgRg no AgRg no REsp 1501230/RS
. STJ;
AgRg no AREsp 524.349/MG
.
STJ AgInt no REsp: 1680199 SP
. STJ;
REsp 1073846/SP
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001175-14.2016.8.08.0024.

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELAD
O
:

ARACI LOURENÇO.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, a
controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da Sentença de primeiro grau que, em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, ora Apelante, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, motivada pelo falecimento da executada, ARACI LOURENÇO, antes de sua citação válida.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, notadamente pela consulta aos sistemas judiciais e pela certidão da Oficial de Justiça, a executada não foi validamente citada no curso da execução fiscal ajuizada em 2016. A Sentença vergastada apurou, com base nas informações disponíveis (SERP/SNIPER), que o óbito da devedora ocorreu em 27/06/2019, ou seja, no interregno entre a propositura da ação e a efetivação do ato citatório.

A situação fática consolidada é, portanto, a propositura de execução fiscal contra devedora que, embora viva à época do ajuizamento, veio a falecer antes da angularização da relação processual.

Nesse cenário, o apelante busca o afastamento da regra consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 392/STJ, argumentando que a omissão do contribuinte (ou de seus sucessores) em atualizar o cadastro municipal consubstancia ato
contra legem
, vedando-lhes o benefício da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) e autorizando o redirecionamento. Contudo, tal argumentação esbarra na solidez do entendimento jurisprudencial do STJ, que, em casos de óbito de pessoa física executada, estabelece uma regra de direito processual estrita, com forte impacto no direito tributário.

Pois bem.

Como é cediço,“
os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel”, razão pela qual“a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN
”(
STJ
; REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Sucede, contudo, que, embora admita-se o redirecionamento da demanda executiva a fim de que o espólio e os sucessores legais respondam pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
, tal medida somente poderá ocorrer após a triangularização da relação jurídica processual, consoante entendimento assente na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte Estadual,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
(...)
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.
3.
Agravo regimental não provido." (
STJ
; AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação. 2.
Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.
3. Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução. 4.
Agravo regimental desprovido.” (
STJ
; AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4º DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, 'O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.'.
(AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)
2. Ocorrido o falecimento antes do ajuizamento da ação, a substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 STJ, segundo a qual 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.'. 3.
Em razão das peculiaridades do caso o apelante não pode alegar o desconhecimento do óbito de José Moraes.
4.Impossibilidade de emenda à inicial. 5.
(...)
6.
Não acolhimento da alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 20, § 4º do CPC.
7.
Recursos conhecidos e desprovidos.” (
TJES
, Classe: Apelação, 24070266119, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 29/03/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nas execuções fiscais, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída até a sentença, para corrigir erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários devidos pelo de cujus, no curso da execução fiscal admite-se sua inclusão no polo passivo apenas se o devedor falecer após a citação. 3. Deve ser extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva a ação de execução fiscal promovida contra devedor falecido antes da citação. 4.
Recurso provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 24070120910, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio, herdeiros ou sucessores, em razão de falecimento do contribuinte, somente é admitido na hipótese em que o óbito tenha ocorrido após a sua citação válida, nos termos do art. 43 do CPC/73 (atual art. 110 do CPC/2015), c/c art. 131, III, do CTN. Tal exigência funda-se na premissa de que a citação válida é o marco que permite a sucessão processual; na sua ausência, o vício é
ab initio
, configurando ilegitimidade passiva e obstando a substituição do polo passivo da Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõe a Súmula 392/STJ ("A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
").

O precedente invocado pelo Município, que trata da sucessão por incorporação empresarial, não ostenta similitude fática e jurídica suficiente para configurar um
distinguishing
apto a afastar a incidência da Súmula 392/STJ ao presente caso, que versa sobre sucessão
causa mortis,
uma vez que a
s modalidades de sucessão possuem regimes legais distintos no Código Tributário Nacional, e a rigidez processual para a sucessão do devedor falecido visa preservar a regularidade da formação do processo executivo.

O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Com este entendimento, a 3ª turma do STJ reformou acórdão do TJ/DF que havia reconhecido a validade de uma execução proposta contra devedor falecido três anos antes do ajuizamento e posteriormente redirecionada para os seus herdeiros.

Com base em precedentes do STJ, a turma entendeu que a execução não poderia ter sido simplesmente direcionada aos sucessores uma vez que não foi estabelecida a relação processual com o devedor original, sendo necessário novo ajuizamento da ação contra o espólio ou os herdeiros.

Ademais, forçoso reconhecer que os autos revelam um fato superveniente que fulmina o interesse de agir do Apelante. O Termo de Parcelamento nº 111578/2024 (Id. 16921534), firmado pelo
ESPÓLIO ARACY LOURENCO
, representado pela responsável tributária EWELYN ANNE FERREIRA GOULART CAMPOS, atesta a confissão do débito objeto da CDA nº 3694/2015, ora em execução. O parcelamento do crédito tributário, por expressa disposição legal (Art. 151, VI, do CTN), acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito. A pretensão executiva, cuja finalidade é a satisfação forçada do débito, resta esvaziada em sua utilidade e necessidade, configurando, no plano processual recursal, a perda superveniente do interesse de agir, o que prejudica a análise do mérito da Apelação. O pleito recursal de redirecionamento para prosseguimento da execução torna-se inócuo, porquanto o crédito já se encontra com a exigibilidade suspensa por ato volitivo do próprio Fisco e do contribuinte/responsável.

Portanto, seja pela manutenção do entendimento da Sentença quanto à ilegitimidade passiva e a incidência da Súmula 392/STJ, seja pela constatação da perda superveniente do interesse processual diante do parcelamento administrativo firmado, o desfecho processual mais adequado é o não provimento da Apelação, mantendo-se a extinção do feito.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. Sentença, ainda que por fundamentos complementares atinentes à perda superveniente do interesse processual.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQ
UE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.